Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-32.2025.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-32.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA - CNPJ: 16.600.756/0001-01 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA - CPF: 562.390.251-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DAS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA
PRICE
. REGULARIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZAS DISTINTAS. LICITUDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. TEORIA DA LESÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, relativos à cobrança de R$ 59.579,60, decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 100.000,00, parcelada em 60 prestações mensais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da inépcia da inicial executiva por ausência de memória de cálculo discriminada, sob o argumento de que a exequente não teria apresentado demonstrativo detalhado da composição do débito;
(ii)
incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, ao fundamento de que as embargantes são pessoas vulneráveis, desprovidas de conhecimento técnico para aferir a legalidade dos encargos;
(iii)
reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de encargos abusivos, especialmente juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização indevida de juros, cumulação de multa com juros moratórios, repasse ilegal de IOF e utilização da Tabela Price;
(iv)
revisão contratual com fundamento na teoria da lesão, ao sustentar a existência de prestação manifestamente desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar a regularidade formal do título executivo quanto à exigência de memória de cálculo discriminada;
(iii)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperados e cooperativa de crédito;
(iv)
aferir a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal de juros, da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização e da cumulação de multa contratual com juros moratórios;
(v)
verificar a ocorrência de excesso de execução e os requisitos para a aplicação da teoria da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a regularidade dos encargos que compõem o valor exequendo e sustentando excesso de execução, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.

5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo vir acompanhada de demonstrativo claro acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo a relação de exigências previstas no art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título.

6. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado destinatário final da operação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista conduza à inversão automática do ônus da prova ou ao acolhimento automático das alegações recursais.

7. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, o que torna insuficiente para a caracterização da abusividade o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

8. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para configurar a expressa pactuação a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

9. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou abusividade contratual, tratando-se de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.

10. É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, porquanto possuem naturezas jurídicas e funções distintas: a multa ostenta caráter sancionatório, destinando-se a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios têm função eminentemente compensatória, ao remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido.

11. A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de cálculo concreto elaborado com observância aos parâmetros contratuais lícitos.

12. A configuração da lesão prevista no art. 157 do Código Civil exige a demonstração cumulativa de premente necessidade ou inexperiência no momento da contratação e de manifesta desproporção entre as prestações assumidas, não bastando a simples insatisfação posterior com os encargos livremente pactuados para autorizar a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157 e 397; CPC, arts. 85, § 11, 798, I,
“b”
, 917, § 3º, e 1.010, II e III; CDC, arts. 2º e 29; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, REsp 973.827/RS, REsp 1.291.575/PR, REsp 2.009.614/SC, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR; TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA – ME
e
ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA
contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000630-32.2025.8.11.0050, movidos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

A controvérsia teve início com o ajuizamento, pela apelada, de ação de execução de título extrajudicial, autuada sob o n. 1003020-09.2024.8.11.0050, visando à cobrança da quantia de R$ 59.579,60, referente à Cédula de Crédito Bancário n. C11031926-1.

Inconformadas, as apelantes ajuizaram
embargos à execução
, ao sustentarem, preliminarmente, a inépcia da inicial executiva por ausência de memória de cálculo discriminada e de notificação prévia. No mérito, arguiram excesso de execução decorrente da aplicação de encargos abusivos, especificamente: juros remuneratórios superiores à média de mercado (2,43% ao mês e 33,37% ao ano), capitalização indevida de juros, cumulação de multa com juros moratórios, repasse ilegal de IOF e utilização da Tabela Price. Aduziram que, do valor cobrado, R$ 46.929,47 seria indevido, o que limitaria a dívida real a R$ 12.650,13 (id. 323978444).

O pedido de efeito suspensivo aos embargos foi indeferido pelo juízo de origem (id. 323978882), decisão mantida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento n. 1015608-67.2025.8.11.0000, julgado em 20/julho/2025, sob a relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, acompanhada, sem divergências, pelas Desembargadoras Maria Helena Gargaglione Póvoas e Marilsen Andrade Addário.

Na
impugnação
, a apelada defendeu a regularidade do título executivo e a legalidade dos encargos pactuados. Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as apelantes, na qualidade de cooperadas, integram a própria instituição, participando de seus lucros e prejuízos, não se configurando relação de consumo (id. 198163721).

A
sentença
rejeitou a preliminar de inépcia, consignando que a exequente instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário e a respectiva planilha de cálculo, atendendo ao disposto no art. 798, inciso I, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil e no art. 28 da Lei n. 10.931/2004. Quanto à notificação prévia, assentou ser dispensável, porquanto a mora decorre do próprio inadimplemento (CC, art. 397).

No mérito, julgou improcedente a pretensão das apelantes. Afastou a aplicação do CDC, por entender que a relação entre cooperados e cooperativa não se caracteriza como consumerista. Asseverou que a taxa de juros foi livremente pactuada, não se sujeitando à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e que a capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados após 31/março/2000, desde que expressamente avençada. Pontuou a legalidade da Tabela
Price
como sistema de amortização, da cumulação de multa com juros moratórios e do repasse do IOF.

Por fim, condenou as embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida (id. 323978886).

Nas
razões recursais
, as apelantes reiteram a preliminar de inépcia da inicial executiva por ausência de memória de cálculo discriminada. No mérito, postulam o reconhecimento do excesso de execução, invocando a possibilidade de revisão contratual com fundamento na teoria da lesão. Sustentam a abusividade da capitalização de juros, alegando ausência de cláusula clara e destacada a esse respeito.

Arguem, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios por ultrapassarem a taxa média de mercado. Questionam a utilização da Tabela
Price
, sob o argumento de que configura anatocismo. Por fim, pugnam pelo reconhecimento da incidência do CDC, ao fundamento de que são pessoas naturais vulneráveis, sem conhecimento técnico para aferir a legalidade dos encargos. Requerem a reforma da sentença para afastar as cláusulas abusivas e readequar o valor da execução (id. 323978890).

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as apelantes reproduziram os fundamentos da inicial sem impugnar especificamente a sentença. No mérito, defende a regularidade do cálculo apresentado, a livre pactuação dos encargos e a inaplicabilidade do CDC, ao ressaltar que as cooperadas integram a instituição com direito a voto, não configurando relação meramente comercial. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 323978892).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve a análise de alegada inépcia da inicial executiva por ausência de memória de cálculo discriminada, bem como a discussão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperados e cooperativa de crédito.

Discute-se, ainda, a existência de excesso de execução decorrente de suposta abusividade dos encargos contratuais, a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, a regularidade da capitalização de juros, a possibilidade de cumulação de multa contratual com juros moratórios, a licitude do repasse do IOF e a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização.

A apelada, por sua vez, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao defender, no mérito, a regularidade do título executivo, a inaplicabilidade do CDC e a legalidade dos encargos pactuados, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

No caso em julgamento, a leitura global das razões recursais evidencia que as apelantes, em essência, impugnam o núcleo da sentença, ao questionarem a regularidade dos encargos que compõem o
quantum
exequendo, além de sustentarem, como fundamento central, suposto excesso de execução.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas possam ter sido apresentadas de forma genérica ou descontextualizada.

Nessas condições, a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela apelada.

Incidência do Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final, com o propósito de instituir sistema de proteção jurídica voltado ao sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

A partir dessa conceituação legal, a doutrina e a jurisprudência consolidaram a teoria finalista, segundo a qual apenas se qualifica como consumidor quem retira o bem ou o serviço da cadeia produtiva, sem incorporá-lo a atividade econômica subsequente.

Com o amadurecimento do sistema protetivo, admitiu-se a mitigação desse critério em hipóteses excepcionais, o que deu origem à teoria finalista mitigada ou aprofundada, fundada no conceito de consumidor por equiparação, com apoio no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas situações, reconhece-se a incidência da normativa consumerista às pessoas que, embora não atuem no mercado como destinatárias finais, encontram-se em condição concreta de vulnerabilidade perante o fornecedor, em razão de acentuada disparidade técnica, informacional, econômica ou probatória.

No que concerne às instituições financeiras, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor lhes é aplicável, compreensão que também alcança as cooperativas de crédito quando desempenham atividades típicas de instituições financeiras, atuando como fornecedoras de serviços bancários aos seus associados:

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras. (...)”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem admitido a incidência do estatuto consumerista às cooperativas de crédito quando atuam na concessão de serviços financeiros, considerada a vulnerabilidade do associado que contrata essas operações:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado, destinatário final da operação. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

Ainda assim, o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista não conduz à inversão automática do ônus da prova, tampouco implica a procedência das alegações recursais, uma vez que a medida exige a presença de indícios mínimos de verossimilhança das teses deduzidas, bem como a demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada pela pessoa jurídica
Rosemeire Aparecida Serra Ferreira – ME
, representada por sua sócia,
Rosemeire Aparecida Serra Ferreira
, que também figura na condição de avalista e associada da instituição financeira.

Nessas circunstâncias, mesmo que tenha havido relação de concessão de crédito – típica de instituição financeira –, a incidência da normativa consumerista permitida neste caso, não conduz, de forma automática, ao acolhimento das alegações formuladas, impondo-se o exame individualizado de cada uma das questões suscitadas.

Inépcia da inicial executiva

A instituição da Cédula de Crédito Bancário decorreu da necessidade de adequar os instrumentos jurídicos às modernas operações financeiras, sobretudo aquelas marcadas pela variabilidade do saldo devedor, como ocorre nos contratos de abertura de crédito e nas modalidades de crédito rotativo.

O legislador, atento às limitações que a jurisprudência então impunha à execução direta de contratos bancários dessa natureza, concebeu título capaz de reunir segurança jurídica, flexibilidade operacional e aptidão executiva plena.

Nessa perspectiva, a Lei n. 10.931/2004 encerrou a controvérsia até então existente, instituindo a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, dotado de força executiva própria e apto a representar operações de crédito de qualquer modalidade.

Sob essa nova disciplina, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça retomou a matéria no julgamento do Tema 576, firmando o seguinte entendimento:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004) (...)”
(STJ, REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013).

Estabelecido o regime jurídico aplicável, impõe-se examinar a conformidade da Cédula de Crédito Bancário em discussão com os requisitos de exequibilidade.

No caso em julgamento, apesar de as apelantes alegaram inépcia da inicial e ausência de liquidez do título, a Cédula de Crédito Bancário n. C11031926-1, no valor financiado de R$ 100.000,00, parcelada em 60 prestações mensais de R$ 3.185,45, encontra-se acompanhada do competente demonstrativo de cálculo, que indica a composição do valor exequendo, a evolução da dívida e os encargos incidentes, com valor devido atualizado de R$ 59.579,60, em plena conformidade com as exigências legais (id. 171699906 – PJe 1º Grau n. 1003020-09.2024.8.11.0050).

Além disso, o contrato foi firmado pelas apelantes, na qualidade de emitentes/devedoras, com previsão dos encargos contratuais pertinentes ao período de normalidade e de inadimplemento, incluindo taxa de juros de 2,4286% ao mês e 33,36% ao ano, capitalizados de acordo com a Tabela
Price
.

Não se identifica, assim, defeito formal capaz de comprometer a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.

Juros Remuneratórios

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, passando a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa posição foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, que dispõe:

“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Portanto, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

No julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a advertência quanto à necessidade de consideração das particularidades e dos riscos inerentes a cada operação de crédito, fixando as seguintes orientações:

“(...) Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. (...)”
(STJ, REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Em outras palavras, a mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade.

No caso em análise, verifica-se que o percentual praticado a título de juros remuneratórios pela cooperativa foi de
2,4286% ao mês
, com taxa anual total de
33,36% ao ano
, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário.

Esse percentual, além de expressamente convencionado, não vem acompanhado de demonstração específica de vantagem exagerada, lucro abusivo ou circunstância concreta apta a evidenciar onerosidade excessiva, permanecendo a insurgência em plano predominantemente abstrato.

Acrescente-se, ainda, que as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar concretamente a abusividade alegada, limitando-se a invocar genericamente a teoria da lesão, sem apresentar elementos comparativos idôneos ou circunstâncias específicas que justificassem a intervenção judicial no contrato.

Assim, não há abusividade a ser reconhecida.

Capitalização de juros (Anatocismo)

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4º do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

Diante dessa nova conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS, fixou orientação no sentido de que é permitida a capitalização de juros inferior à anual nos contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, reputando suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No ponto de interesse, a ementa sintetizou as seguintes teses vinculantes:

“(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...)”
(STJ, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012).

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, constando do instrumento a
taxa mensal nominal de 2,42% ao mês
e a
taxa anual efetiva de 33,36% ao ano
, o que corresponde a valor superior à mera multiplicação da taxa por doze, corroborando a expressa pactuação de capitalização de juros.

Ademais, o próprio contrato estabelece expressamente que os juros são
“capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela Price”
, o que demonstra a clareza da avença quanto à periodicidade da capitalização.

Mantenho, portanto, a legalidade da capitalização mensal de juros.

Tabela
Price

A Tabela
Price
constitui sistema de amortização de dívidas amplamente utilizado no mercado financeiro, caracterizado pela previsão de prestações fixas ao longo do contrato, com composição variável entre amortização e juros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização da Tabela
Price
não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou abusividade contratual:

“(...) A utilização da Tabela Price é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT (...)”
(TJMT, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025).

No caso concreto, a utilização da Tabela
Price
foi expressamente pactuada entre as partes, conforme consta da Cédula de Crédito Bancário, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Cumulação encargos

A despeito de incidirem sobre o mesmo débito inadimplido, a multa contratual e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos distintos e cumprem funções próprias, o que afasta qualquer duplicidade de penalização.

Os
juros de mora
têm função eminentemente compensatória, destinando-se a remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido, funcionando como indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A
multa contratual
, por sua vez, ostenta caráter sancionatório, constituindo penalidade previamente estipulada pelas partes para desestimular o inadimplemento e punir a conduta do devedor que descumpre o pactuado.

Sob essa perspectiva, esta Câmara de Direito Privado reconheceu a regularidade da cumulação da multa contratual com os juros de mora, precisamente em razão da distinção funcional entre esses encargos:

“(...) É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital. (...)”
(TJMT, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025).

No contrato em exame, há previsão expressa de multa moratória de 2,0%, além dos juros de mora aplicáveis ao período de inadimplemento, sem previsão de comissão de permanência, o que evidencia a regularidade da estipulação e afasta qualquer alegação de cobrança indevida ou sobreposição de penalidades.

De igual forma, a alegação de suposta ilegalidade na inclusão do tributo de
IOF
no valor da operação não merece acolhimento, notadamente porque é lícito às partes convencionarem o modo de pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) nos negócios jurídicos de mútuo bancário.

Excesso de execução

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, as apelantes não se desincumbiram do ônus processual previsto no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a declaração do valor que o embargante entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

As apelantes limitaram-se a apresentar alegações genéricas de abusividade, sem demonstrar concretamente qual seria o valor correto da dívida, mediante cálculo discriminado com observância aos parâmetros contratuais lícitos e regulares.

Ademais, o parecer técnico apresentado pelas apelantes fundamenta-se em premissas jurídicas equivocadas, como a suposta ilegalidade da Tabela
Price
e a alegada abusividade dos juros remuneratórios, teses que, conforme demonstrado, não encontram amparo legal ou jurisprudencial.

À vista disso,
inexiste
excesso de execução a ser reconhecido.

Teoria da lesão

O instituto jurídico da lesão, previsto no art. 157 do Código Civil, configura-se quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

No caso em exame, as apelantes não demonstraram a ocorrência dos requisitos legais para caracterização da lesão, notadamente a premente necessidade ou inexperiência no momento da contratação, bem como a manifesta desproporção entre as prestações.

A simples insatisfação posterior com os encargos contratados não autoriza a revisão do contrato com fundamento na teoria da lesão.

Honorários de sucumbência

Como consequência, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, interpretado de acordo com os critérios explicitados no Tema Repetitivo n. 1.059 e no REsp n. 1.573.573, ambos do Superior Tribunal de Justiça,
majoro os honorários sucumbenciais
fixados na sentença, devidos pelas apelantes ao procurador da parte contrária, para
15% sobre o valor atualizado da causa
, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA – ME
e
ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA
.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios
para
15% sobre o valor atualizado da causa
, observada a gratuidade de justiça concedida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026